Tribunal: STF
Processo: MS 36471
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMENTA



     



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PRIMEIRO ANO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. CÔNJUGE. OFICIAL DE CHANCELARIA. TRANSFERÊNCIA PARA O EXTERIOR. LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RESOLUÇÃO N. 227/2016/CNJ. TELETRABALHO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO.



    1. Mostra-se razoável o deferimento de teletrabalho a servidora pública integrante dos quadros do Poder Judiciário que, embora no primeiro ano do estágio probatório, tenha preenchido os requisitos para obtenção de licença para acompanhamento de cônjuge no exterior.



     



    2. Agravo interno desprovido.